Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM VÍCIO. FINANCIAMENTO ATRELADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de conhecimento, reconhecendo o vício no veículo adquirido (caminhonete com chassi adulterado) e determinando a rescisão do contrato de compra e venda, bem como do contrato de financiamento atrelado.
2. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor. O recurso objetiva a reforma deste ponto da decisão, com alegação de perturbação emocional e cobrança indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a situação descrita nos autos – inadimplemento contratual e cobranças realizadas pela instituição financeira – configura violação de direitos da personalidade, apta a justificar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reparação por dano moral exige a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo excepcional a possibilidade de presunção (dano in re ipsa).
5. No caso concreto, o autor não comprovou abalo psicológico de gravidade suficiente a justificar a compensação por dano extrapatrimonial.
6. As circunstâncias configuram mero inadimplemento contratual e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, sem demonstração de negativação indevida ou violação direta à honra, imagem ou crédito do consumidor.
7. Jurisprudência pacífica desta Corte afasta indenização por danos morais em hipóteses similares, ausente demonstração de ofensa a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.